Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-65.2024.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-65.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DOS REIS - CPF: 299.017.151-72 (APELANTE), MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DANIEL BARBOSA DE SOUSA - CPF: 702.226.881-90 (ADVOGADO), JOAO GONCALVES DOS REIS - CPF: 299.017.151-72 (APELADO), DANIEL BARBOSA DE SOUSA - CPF: 702.226.881-90 (ADVOGADO), MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE JOÃO GONÇALVES DOS REIS, E DESPROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por consumidor e concessionária contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de faturamento irregular de energia elétrica, determinando o refaturamento com base na média histórica, mas afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a regularidade das cobranças, especialmente quanto à compensação de energia oriunda de sistema fotovoltaico; e (ii) saber se a falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação é regida pelo CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de confiabilidade, sobretudo após desistência da prova pericial.

5. A sistemática de faturamento por média, com posterior acúmulo, transfere indevidamente ao consumidor os riscos da atividade, em afronta ao regime de responsabilidade objetiva.

6. Demonstrada falha na compensação da energia gerada por sistema fotovoltaico, com cobrança desproporcional, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e manutenção do refaturamento.

7. A cobrança excessiva e reiterada, em valores expressivos e incompatíveis com o padrão de consumo, configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do consumidor provido. Recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária responde objetivamente por falhas na medição e compensação de energia elétrica. 2. Telas sistêmicas unilaterais não são suficientes para comprovar a regularidade do débito. 3. A cobrança indevida em valores expressivos configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II, e art. 37, §6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1022661-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1000785-23.2022.8.11.0088, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1029329-02.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000418-17.2025.8.11.0048, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação cíveis
interpostos por
JOÃO GONÇALVES DOS REIS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Condenação por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de R$ 6.666,64 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2023, janeiro a abril de 2024 e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (Id. 357873876).

Inconformado, o primeiro apelante (João Gonçalves dos Reis) alega que restou comprovada a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade objetiva da concessionária.

Sustenta que houve violação às normas da ANEEL e frustração da legítima expectativa do consumidor, bem como incoerência técnica no faturamento e erro na compensação da energia gerada.

Além disso, aduz que o dano moral restou configurado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o direito do apelante à indenização por danos morais e à inversão do ônus sucumbencial (Id. 357873877).

Por sua vez, a segunda apelante (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) argumenta que é dever do consumidor informar sua leitura nos meses em que não há leitura “
in loco
”, ocasião em que são levadas em consideração as informações prestadas pelo usuário naquele mês.

Posteriormente, quando da leitura “
in loco
”, a apelante realiza a medição do período em que não houve leitura real, ou seja, dos meses em que a parte autora informou sua autoleitura ou, não o tendo feito, foi faturada pela média, e emite a fatura com o devido acúmulo de consumo ou não, dependendo dos dados informados.

Alega que há grave equívoco em arbitrar o valor de R$ 56,00 para as faturas questionadas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (Id. 357873881).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id. 357873885 e 357873886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de
recursos de apelação cíveis
interpostos por
JOÃO GONÇALVES DOS REIS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Condenação por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de R$ 6.666,64 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2023, janeiro a abril de 2024 e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (Id. 357873876).

Inicialmente, cumpre verificar a regularidade formal dos recursos interpostos. Ambas as apelações foram apresentadas tempestivamente, encontram-se devidamente instruídas com as razões recursais e foram precedidas do recolhimento do preparo pela apelante Energisa Mato Grosso, estando o apelante João Gonçalves dos Reis dispensado de tal recolhimento em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
de ambos os recursos para apreciação do mérito.

Passo à análise do mérito propriamente dito, iniciando pela caracterização da relação jurídica estabelecida entre as partes. Não há controvérsia quanto à existência de
relação de consumo
entre o apelante
João Gonçalves dos Reis
e a
apelante Energisa Mato Grosso
. O primeiro enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que utiliza o serviço de fornecimento de energia elétrica como destinatário final.

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

A segunda, por sua vez, configura-se como fornecedora nos termos do artigo 3° do mesmo diploma legal, prestando serviço público essencial mediante concessão estatal.

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Estabelecida a natureza consumerista da relação, impõe-se a aplicação integral do microssistema protetivo instituído pela Código de Proteção ao Consumidor, com todas as suas consequências jurídicas. Dentre estas, destaca-se a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, instrumento processual previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que visa equilibrar a relação processual diante da reconhecida vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

No caso concreto, o Juízo de Origem deferiu acertadamente a inversão do ônus probatório, decisão que foi proferida ainda na fase de recebimento da inicial e que se manteve ao longo de toda a instrução processual.

A apelante Energisa insurge-se contra tal inversão, argumentando que o consumidor não seria hipossuficiente para produzir prova testemunhal e que a inversão não poderia ser aplicada de forma automática. Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não se limita à hipossuficiência econômica do consumidor, abrangendo também a hipossuficiência técnica e probatória. No presente caso, a hipossuficiência técnica do apelante João Gonçalves dos Reis mostra-se evidente. Trata-se de pessoa idosa, aposentada, residente em zona rural, que não possui conhecimentos técnicos especializados sobre sistemas de medição de energia elétrica, funcionamento de redes de distribuição ou metodologias de faturamento adotadas pela concessionária. Todos os dados relativos ao consumo efetivo, à energia injetada pelo sistema fotovoltaico e aos critérios de compensação encontram-se sob o controle exclusivo da concessionária, que detém os meios técnicos e os registros necessários para comprovar a regularidade de suas cobranças.

Acrescente-se que a hipossuficiência probatória também se faz presente, na medida em que o consumidor
não tem acesso aos sistemas internos da concessionária, aos dados de medição em tempo real ou aos critérios técnicos utilizados para o cálculo das faturas
. A documentação essencial para a comprovação da regularidade das cobranças encontra-se inteiramente em poder da fornecedora, circunstância que justifica plenamente a inversão do ônus probatório.

Além da hipossuficiência, verifica-se também a verossimilhança das alegações do consumidor. O apelante demonstrou documentalmente que mantinha histórico de consumo baixo, com faturas mensais que variavam entre R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e R$ 56,00 (cinquenta e seis reais). Após a instalação do sistema de geração fotovoltaica, que deveria reduzir os custos com energia elétrica,
as faturas apresentaram aumento exponencial, alcançando valores superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais) em determinados meses
. Tal situação, por si só, revela-se contrária à lógica do sistema de compensação de energia instituído pelas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, conferindo verossimilhança às alegações de falha na prestação do serviço.

Corretamente invertido o ônus da prova, competia à apelante Energisa
demonstrar a regularidade de suas cobranças, a adequada contabilização da energia injetada pelo sistema fotovoltaico do consumidor e a correção dos critérios utilizados para o faturamento
. Tal ônus, contudo, não foi satisfatoriamente cumprido pela concessionária, conforme se demonstrará adiante.

A responsabilidade civil da apelante Energisa encontra fundamento tanto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, quanto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cito:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ambos os dispositivos consagram o regime de responsabilidade objetiva, dispensando a demonstração de culpa ou dolo do fornecedor para a configuração do dever de indenizar.

O regime constitucional de responsabilidade objetiva aplica-se às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, categoria na qual se enquadra perfeitamente a concessionária de energia elétrica. A prestação de serviço público mediante concessão não afasta a incidência do regime especial de responsabilização, antes o reforça, na medida em que o concessionário assume os riscos inerentes à atividade econômica que explora e os deveres de eficiência e adequação na prestação do serviço essencial de que se incumbe.

Paralelamente, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O defeito no serviço caracteriza-se quando este não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Para a configuração da responsabilidade objetiva, exige-se a demonstração de três elementos essenciais:
a conduta do fornecedor
,
o dano experimentado pelo consumidor
e
o nexo de causalidade entre ambos
. A culpa ou o dolo do agente são irrelevantes para a caracterização do dever de indenizar, podendo apenas ser invocados pela vítima para agravar a responsabilização, mas jamais exigidos como pressupostos da obrigação reparatória.

No caso concreto, todos os elementos da responsabilidade civil encontram-se presentes. A conduta da concessionária consistiu na cobrança de valores manifestamente incompatíveis com o consumo real da unidade consumidora, na ausência de adequada compensação da energia injetada pelo sistema fotovoltaico instalado pelo consumidor e na adoção de metodologia de faturamento que transferiu indevidamente ao usuário os riscos operacionais da atividade de distribuição de energia elétrica. O dano experimentado pelo apelante João Gonçalves dos Reis manifesta-se tanto na dimensão patrimonial, consistente no pagamento de valores indevidos, quanto na dimensão extrapatrimonial, tema que será aprofundado oportunamente. O nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelo consumidor mostra-se evidente, na medida em que os prejuízos decorreram diretamente da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A apelante Energisa fundamenta sua defesa na alegação de que o consumidor teria o dever de informar mensalmente a leitura do medidor de energia, especialmente em se tratando de unidade consumidora localizada em zona rural, sujeita ao regime de leitura plurimensal previsto na Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a concessionária, a ausência de informação da autoleitura pelo consumidor justificaria o faturamento pela média de consumo e o posterior acúmulo quando da realização da leitura presencial, não havendo qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas.

Tal argumentação, contudo, não resiste a uma análise mais detida da legislação aplicável e dos princípios que regem as relações de consumo. O artigo 271 da Resolução Normativa 1.000/2021 estabelece que a distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até doze ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural. Trata-se, portanto, de faculdade conferida à concessionária, e
não de obrigação imposta ao consumidor
. A opção pela adoção do sistema de leitura plurimensal constitui escolha operacional da distribuidora, que deve arcar com as consequências e os riscos decorrentes de tal metodologia.

Cito:

“Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em

unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver

leitura realizada pela distribuidora.”

O artigo 273 da mesma resolução prevê que, para a realização da autoleitura, a distribuidora deve disponibilizar meios para o consumidor controlar e enviar as informações.

A norma regulamentar não impõe ao consumidor o dever de realizar a autoleitura, mas apenas estabelece que, caso a distribuidora adote o sistema de leitura plurimensal, deve facultar ao usuário a possibilidade de informar os dados de consumo.

A distinção entre faculdade e obrigação não é meramente semântica, mas possui relevantes consequências jurídicas.

O princípio da legalidade, consagrado no artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Cito:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”

Resolução normativa de agência reguladora, embora possua força normativa no âmbito de sua competência regulamentar, não se equipara à lei em sentido formal para fins de imposição de obrigações aos particulares.
Não havendo lei que estabeleça o dever do consumidor de realizar mensalmente a autoleitura do medidor de energia, não se pode extrair tal obrigação de mera norma regulamentar, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade
.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar da existência de tal dever, o que se admite apenas para argumentar, a concessionária não demonstrou ter cumprido adequadamente o ônus de informar o consumidor acerca das consequências da ausência de autoleitura. O artigo 272 da Resolução Normativa no 1.000/2021 estabelece que a distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.

“Art. 272. A distribuidora que adotar a leitura plurimensal deve comunicar essa medida ao consumidor envolvido, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura.”

Não há nos autos comprovação de que a apelante Energisa tenha prestado tais informações de forma clara, adequada e ostensiva ao consumidor, circunstância que afasta a possibilidade de se atribuir a este qualquer responsabilidade pela ausência de autoleitura
.

A sistemática adotada pela concessionária, consistente em faturar pela média de consumo nos meses em que não há leitura presencial ou autoleitura informada pelo consumidor, para posteriormente realizar o acúmulo de consumo quando da leitura efetiva, transfere indevidamente ao usuário os riscos operacionais da atividade de distribuição de energia elétrica. Tal transferência de risco mostra-se incompatível com o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece ser do fornecedor o ônus de suportar os riscos inerentes à sua atividade econômica.

O faturamento pela média de consumo, seguido de posterior acúmulo, gera para o consumidor imprevisibilidade quanto aos valores que serão cobrados,
impossibilita o adequado planejamento financeiro e viola a legítima expectativa de que as faturas mensais reflitam o consumo efetivamente realizado no período
. Tal metodologia mostra-se especialmente gravosa quando aplicada a consumidor idoso, aposentado, com renda limitada a um salário mínimo mensal, que se vê surpreendido com cobranças que superam em mais de quarenta vezes o valor médio de suas faturas anteriores.

Acrescente-se que a adoção do sistema de leitura plurimensal não pode servir de justificativa para a ausência de adequada compensação da energia injetada pelo sistema de geração fotovoltaica instalado pelo consumidor. A concessionária possui meios técnicos para aferir a energia gerada pelo sistema do usuário, independentemente da realização de leitura presencial mensal. O medidor bidirecional instalado na unidade consumidora registra tanto o consumo quanto a geração de energia, sendo perfeitamente possível à distribuidora contabilizar adequadamente os créditos decorrentes da energia injetada na rede, mesmo nos meses em que não há leitura presencial.

A argumentação da apelante Energisa, no sentido de que a ausência de autoleitura impediria a contabilização da energia injetada, revela-se tecnicamente inconsistente e juridicamente inaceitável. Se a concessionária possui capacidade técnica para registrar o consumo pela média nos meses sem leitura presencial, possui igualmente capacidade para registrar a geração de energia pelo sistema fotovoltaico no mesmo período. A opção por contabilizar apenas o consumo, deixando de computar a geração, constitui escolha unilateral da distribuidora que não pode prejudicar o consumidor.

A instalação de sistema de geração distribuída de energia elétrica pelo consumidor insere-se no contexto das políticas públicas de incentivo à utilização de fontes renováveis de energia e de redução da dependência do sistema centralizado de distribuição. A Resolução Normativa no 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica, posteriormente aprimorada pela Resolução n° 687/2015, instituiu o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, permitindo que consumidores que instalem sistemas de microgeração ou minigeração distribuída possam
injetar na rede pública a energia excedente produzida, gerando créditos a serem compensados nas faturas subsequentes
.

A lógica do sistema de compensação é simples e objetiva: a energia consumida da rede pública é compensada com a energia injetada pelo sistema de geração do consumidor, devendo a fatura refletir apenas o saldo líquido entre consumo e geração. Quanto maior a energia produzida pelo sistema fotovoltaico do usuário, menor deve ser o valor da fatura de energia elétrica. Trata-se de sistemática que visa incentivar o investimento em geração distribuída, reduzir os custos do consumidor com energia elétrica e promover a sustentabilidade ambiental.

No caso concreto, o apelante João Gonçalves dos Reis realizou investimento significativo para a instalação de sistema de geração fotovoltaica em sua residência, com capacidade de produção de quinhentos quilowatts-hora. O sistema foi devidamente regularizado junto à concessionária, conforme exigências estabelecidas pela regulamentação aplicável. A expectativa legítima do consumidor era de que, com a entrada em operação do sistema de geração solar, suas faturas de energia elétrica sofressem redução proporcional à energia produzida e injetada na rede.

Ocorre que, contrariando toda a lógica do sistema de compensação e frustrando a legítima expectativa do consumidor,
as faturas apresentaram aumento exponencial após a instalação do sistema fotovoltaico
. Faturas que anteriormente variavam entre R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 56,00 (cinquenta e seis reais)
passaram a alcançar valores superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais
), sem que houvesse qualquer justificativa técnica plausível para tal elevação. A análise das próprias faturas emitidas pela concessionária revela inconsistências evidentes na contabilização da energia injetada e na aplicação dos créditos de compensação.

A fatura referente ao mês de dezembro de 2023 registra a injeção de quatrocentos e quarenta e um quilowatts-hora de energia na rede, mas o desconto correspondente não foi adequadamente aplicado, resultando em cobrança de R$ 2.443,99 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos). Nos meses subsequentes,
verifica-se a ausência de contabilização da energia injetada, não obstante o sistema fotovoltaico continuasse em operação regular
. Tal situação configura manifesta violação ao sistema de compensação instituído pelas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica.

A concessionária não apresentou justificativa técnica convincente para a ausência de compensação adequada da energia injetada. A alegação de que o faturamento pela média nos meses sem leitura presencial impediria a contabilização da energia gerada não encontra respaldo técnico ou normativo. O medidor bidirecional instalado na unidade consumidora registra continuamente tanto o consumo quanto a geração de energia, sendo perfeitamente possível à distribuidora acessar tais dados e proceder à compensação adequada, independentemente da periodicidade das leituras presenciais.

A frustração da legítima expectativa do consumidor configura violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo. O apelante João Gonçalves dos Reis confiou no sistema regulatório estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, realizou investimento significativo para a instalação do sistema de geração fotovoltaica e esperava legitimamente que tal investimento resultasse em redução de seus custos com energia elétrica. A conduta da concessionária, ao deixar de proceder à adequada compensação da energia injetada e ao cobrar valores manifestamente incompatíveis com o consumo real, frustra essa expectativa legítima e viola o dever de transparência e lealdade que deve pautar as relações entre fornecedor e consumidor.

A apelante Energisa buscou fundamentar a regularidade de suas cobranças mediante a apresentação de telas sistêmicas extraídas de seus sistemas internos de controle. Tais documentos, contudo,
não possuem a força probatória que a concessionária pretende lhes atribuir
. Tratam-se de provas unilaterais, produzidas exclusivamente pela própria parte interessada, sem qualquer validação externa, auditoria independente ou garantia de integridade dos dados apresentados.

A produção de prova documental de natureza eletrônica exige a observância de requisitos mínimos de autenticidade e confiabilidade. O artigo 384 do Código de Processo Civil estabelece que
a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião
. Embora não se exija necessariamente a ata notarial para toda e qualquer prova eletrônica,
a ausência de qualquer mecanismo de validação externa torna as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária documentos de reduzida força probatória, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova operada em favor do consumidor
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente a fragilidade probatória das telas sistêmicas apresentadas unilateralmente pelas partes. Não há como assegurar que os dados constantes de tais documentos não tenham sido inseridos, alterados ou manipulados pela própria parte que os apresenta. A possibilidade técnica de adulteração, ainda que não se possa afirmar sua ocorrência concreta,
é suficiente para afastar a presunção de veracidade que a concessionária pretende atribuir a tais documentos
.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – PRINT DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTEÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada a relação entre as partes e a origem do débito que justifique a cobrança, este deve ser considerado indevido.
O print de tela sistêmica não é prova suficiente para comprovar a relação contratual existente entre as partes, tampouco a legalidade do débito impugnado, por se tratar de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035839420228110010, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELO REQUERENTE – SEM PEDIDO DE PERÍCIA PELA REQUERIDA – A COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO INCUMBE À PARTE QUE O PRODUZIU – TRANSFERÊRNCIA BANCÁRIA DEMONSTRADA POR MEIO DE CAPTURAS DE TELAS SISTÊMICAS (PRINT) – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o juiz a quo orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte àquilo que lhe cabia comprovar e, considerando o fato de que o Requerente ajuizou a presente ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela Requerida, incumbia à Requerida comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pelo Requerente; contudo, o único documento utilizado pela parte Ré foi a captura de tela de seu sistema interno . 2.
É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços, sendo assim, resta claro que a Requerida deixou de comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças no benefício previdenciário do Requerente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art . 6o, inc. VIII do CDC
. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor arbitrado se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto . 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC” (STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020), cujo termo inicial é a data do último desconto. 5 . Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10286773120238110003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, declarando a inexistência do débito, determinando o levantamento do protesto e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais . O banco recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a existência da relação jurídica ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais. O autor recorrente, por sua vez, postula a majoração do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora e correção monetária, além de majoração dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica com o autor que justificasse a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) verificar, caso inexistente o débito, se é devida indenização por danos morais quando comprovada a preexistência de outras inscrições legítimas em nome do autor. III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica com o autor . Foram apresentadas apenas telas sistêmicas e fragmento de fatura de cartão de crédito com número divergente do contrato que originou a negativação, documentos insuficientes para demonstrar a contratação, especialmente considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que meras telas sistêmicas, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica quando desacompanhadas de outros elementos probatórios, como contrato assinado ou gravação telefônica que evidencie a contratação
. 5. A negativação indevida do nome do consumidor, em regra, gera dano moral in re ipsa. Contudo, no caso concreto, restou comprovada a preexistência de diversas outras negativações legítimas em nome do autor, anteriores à inscrição discutida nestes autos, o que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o dever de indenizar. 6 . Diante da procedência parcial dos pedidos apenas para declarar a inexistência do débito e determinar o levantamento do protesto, as verbas sucumbenciais devem ser repartidas igualmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais . Recurso de Fabio Antonio Vasconcelos prejudicado. Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas e faturas de cartão de crédito, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. 2 . Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 86, 98, § 3o . Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJ-MT, AC 1000143-06.2016.8.11 .0009, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2577122/GO, Rel . Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01/07/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004181720258110048, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025) (destaquei)

Acrescente-se que a própria conduta processual da apelante Energisa reforça a conclusão acerca da insuficiência probatória das telas sistêmicas. Conforme já mencionado, a concessionária requereu inicialmente a produção de prova pericial, alegando a complexidade técnica da matéria e a necessidade de análise especializada do sistema de medição e dos critérios de faturamento. O juízo deferiu a realização da perícia e nomeou profissional habilitado para a execução dos trabalhos técnicos. Posteriormente, contudo,
a própria apelante desistiu da prova pericial, sem apresentar qualquer justificativa plausível para tal desistência
.

A desistência da prova pericial pela parte que a requereu e que tinha o ônus de comprovar a regularidade de suas cobranças constitui elemento relevante para a formação do convencimento judicial. Ao abrir mão da prova técnica que ela mesma considerava necessária, a concessionária assumiu o risco de não ver demonstrada a correção de seus procedimentos de medição e faturamento. Não pode agora, em sede recursal, pretender que o julgamento seja invalidado sob o argumento de insuficiência probatória, quando foi ela própria quem optou por não produzir a prova que esclareceria definitivamente a controvérsia.

A inversão do ônus da prova, corretamente aplicada pelo Juízo de Origem, impunha à concessionária o dever de demonstrar cabalmente a regularidade de suas cobranças. Tal demonstração não poderia ser feita mediante a simples apresentação de telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de validação externa. A desistência da prova pericial, somada à fragilidade dos documentos apresentados, conduz à conclusão de que a apelante Energisa não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, devendo suportar as consequências processuais de tal insuficiência probatória.

Demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária e não comprovada a regularidade das cobranças efetuadas, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos valores questionados pelo consumidor. A sentença declarou acertadamente a inexistência do débito de R$ 6.666,64 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, janeiro, março e abril de 2024.

A apelante Energisa insurge-se contra o critério adotado pelo juízo para o refaturamento das contas de energia elétrica. A sentença determinou que as faturas fossem recalculadas para o valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) cada,
montante que corresponde ao consumo médio histórico da unidade consumidora antes da instalação do sistema fotovoltaico
. A concessionária alega que tal arbitramento seria desprovido de fundamentação técnica, não encontraria respaldo no histórico de faturamento da unidade consumidora e geraria enriquecimento sem causa do consumidor.

Tais argumentos não merecem acolhida. O valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) foi indicado pelo próprio apelante João Gonçalves dos Reis como representativo de seu consumo médio mensal antes da instalação do sistema de geração solar. A análise das faturas anteriores à instalação do sistema fotovoltaico, juntadas aos autos pelo próprio consumidor,
confirma que os valores efetivamente cobrados situavam-se entre vinte e cinco e cinquenta e seis reais mensais
. Não se trata, portanto, de valor arbitrário ou desprovido de respaldo fático, mas de montante que reflete adequadamente o padrão de consumo da unidade consumidora.

A concessionária alega que não há nos autos comprovação de que a unidade consumidora tenha apresentado faturamento no valor exato de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), argumentando que todas as faturas historicamente emitidas possuem valores superiores ao arbitrado na sentença. Tal alegação, contudo, não resiste à análise das próprias faturas apresentadas pela apelante em suas razões recursais. A tabela juntada pela concessionária demonstra que
diversas faturas apresentaram valores inferiores a R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), havendo inclusive faturas de apenas R$ 30,00 (trinta reais). O valor arbitrado pelo juízo situa-se, portanto, dentro da faixa de variação histórica do consumo da unidade, não havendo qualquer desproporcionalidade ou arbitrariedade na fixação
.

Ademais, o critério adotado pelo Juízo “
a quo
” mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, competia à concessionária demonstrar qual seria o consumo efetivo da unidade consumidora nos meses questionados e qual o montante de energia injetada pelo sistema fotovoltaico no mesmo período. Não tendo a apelante Energisa se desincumbido satisfatoriamente de tal ônus probatório, especialmente em razão da desistência da prova pericial e da fragilidade das telas sistêmicas apresentadas, deve suportar as consequências de tal insuficiência probatória.

O refaturamento com base no consumo médio histórico constitui solução razoável e proporcional diante da impossibilidade de se apurar com exatidão o consumo efetivo nos meses questionados. Tal critério evita o enriquecimento sem causa da concessionária, que se beneficiaria da própria falha na prestação do serviço caso mantidas as cobranças manifestamente excessivas. Ao mesmo tempo, não gera enriquecimento sem causa do consumidor, na medida em que o valor arbitrado corresponde ao seu padrão histórico de consumo, sendo inclusive superior ao valor mínimo de suas faturas anteriores.

A alegação da concessionária de que o arbitramento desconsideraria a energia efetivamente consumida não pode ser acolhida. Foi justamente a apelante Energisa quem deixou de comprovar adequadamente qual teria sido o consumo real da unidade consumidora nos meses questionados. A metodologia de faturamento adotada pela concessionária, baseada em leitura plurimensal com faturamento pela média e posterior acúmulo de consumo, gerou justamente a impossibilidade de se apurar com precisão o consumo mensal efetivo. Não pode agora a distribuidora pretender que o consumidor suporte as consequências negativas de uma metodologia de faturamento escolhida unilateralmente pela própria concessionária.

O risco da atividade econômica deve ser suportado pelo fornecedor, e não pelo consumidor. Se a concessionária opta por adotar sistema de leitura plurimensal, com faturamento pela média nos meses sem leitura presencial, deve arcar com as consequências e os riscos decorrentes de tal escolha operacional. Não pode transferir ao consumidor o ônus de suportar as imprecisões e as distorções geradas por metodologia de faturamento que não reflete adequadamente o consumo mensal efetivo.

Mantenho, portanto, o critério de refaturamento adotado pela sentença, por considerá-lo adequado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Passo agora à análise da questão central do recurso interposto pelo apelante João Gonçalves dos Reis, que diz respeito ao reconhecimento do dano moral decorrente das cobranças indevidas efetuadas pela concessionária. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que
a cobrança indevida não seria carreada de má-fé, constituindo mera violação contratual que configuraria dissabor cotidiano insuscetível de gerar dano moral indenizável
.

Respeitosamente, divirjo do entendimento adotado pelo Juízo de Origem. A situação vivenciada pelo apelante ultrapassa em muito o conceito de mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade que justifica a reparação por danos morais. Para a adequada compreensão da questão, faz-se necessário analisar detidamente as circunstâncias concretas do caso e os elementos caracterizadores do dano moral nas relações de consumo.

A distinção entre mero aborrecimento e dano moral indenizável não pode ser feita de forma abstrata ou genérica, mas deve considerar as particularidades de cada caso concreto. Nem todo dissabor cotidiano gera direito à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto e de enriquecimento sem causa do suposto ofendido. Por outro lado,
não se pode negar a existência de dano moral sob o argumento de que se trataria de mero aborrecimento quando a situação concreta revela efetiva lesão à dignidade, à tranquilidade ou aos direitos da personalidade do consumidor
.

No caso concreto, diversos elementos evidenciam que a situação vivenciada pelo apelante ultrapassa o conceito de mero aborrecimento. Primeiramente, não se trata de cobrança indevida isolada ou pontual, mas de cobranças reiteradas e abusivas que se estenderam por
diversos meses
. O consumidor foi surpreendido com faturas que superavam em mais de 40 (quarenta) vezes o valor médio de seu consumo histórico, sem qualquer justificativa plausível para tal elevação. A reiteração das cobranças indevidas agrava significativamente a lesão experimentada pelo consumidor, gerando estado de angústia, insegurança e impotência que ultrapassa em muito o conceito de dissabor cotidiano.

Em segundo lugar, deve-se considerar a natureza essencial do serviço objeto da controvérsia. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável para a manutenção de condições mínimas de dignidade e bem-estar. A cobrança indevida e abusiva de faturas de energia elétrica gera no consumidor o temor de suspensão do fornecimento, circunstância que afeta diretamente sua tranquilidade e sua segurança. Embora não tenha havido efetiva suspensão do fornecimento no caso concreto, a simples ameaça de tal medida, decorrente da existência de débitos contestados, já é suficiente para gerar estado de apreensão e angústia no consumidor.

Em terceiro lugar, deve-se considerar a condição pessoal do apelante João Gonçalves dos Reis. Trata-se de pessoa idosa, aposentada, residente em zona rural, com renda limitada a um salário-mínimo mensal. A vulnerabilidade do consumidor não se manifesta apenas na dimensão técnica ou probatória, mas também na dimensão econômica e social. Para pessoa com renda tão limitada, a cobrança indevida de valores que superam R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa ônus financeiro desproporcional, capaz de comprometer significativamente seu orçamento familiar e sua capacidade de fazer frente às despesas essenciais de subsistência. A angústia gerada por tal situação não pode ser minimizada ou desconsiderada sob o argumento de que constituiria mero aborrecimento.

Em quarto lugar, deve-se considerar a conduta da concessionária diante das reclamações apresentadas pelo consumidor. Conforme documentado nos autos, o apelante procurou a concessionária em busca de solução para o problema, tendo sido informado de que as faturas estariam dentro da normalidade. A concessionária propôs o parcelamento da dívida, mas não procedeu à revisão das cobranças ou à adequada compensação da energia injetada pelo sistema fotovoltaico. A resistência da concessionária em reconhecer a falha na prestação do serviço e em solucionar administrativamente o problema obrigou o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, submetendo-o a verdadeiro calvário para a obtenção de seu direito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que
a resistência injustificada do fornecedor em solucionar administrativamente os problemas decorrentes de falha na prestação do serviço constitui elemento caracterizador do dano moral.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando os transtornos experimentados pelo consumidor, pode-se entender que não houve lesão significativa a direitos da personalidade. Quando, porém, a conduta do fornecedor é de resistência à reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a calvário para obter seu direito, caracteriza-se o dano moral indenizável.

A propósito, vejamos:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA . IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA EXORBITANTE. CONCESSIONÁRIA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE E POSTERIORMENTE EFETUOU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA REFERENTE À COBRANÇA INDEVIDA PROTESTADA . DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes as faturas de setembro/2020 a maio/2021, condenar a concessionária à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 . II. Questão em discussão A controvérsia envolve: (i) A responsabilidade da concessionária pelos valores cobrados indevidamente devido à irregularidade do medidor de energia elétrica; (ii) A obrigação de restituição em dobro dos valores pagos em excesso; (iii) A configuração de dano moral decorrente da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica e cobranças abusivas. III. Razões de decidir
A perícia técnica confirmou a irregularidade no medidor de energia elétrica, que registrava valores superiores ao consumo real, demonstrando falha na prestação do serviço pela concessionária . Nos termos do art. 42, p.u., do CDC, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando não comprovada boa-fé pela fornecedora de serviços . A interrupção no fornecimento de energia elétrica, mesmo após o reconhecimento do erro pela concessionária, causou transtornos à recorrida que excedem o mero dissabor, configurando danos morais indenizáveis. Não foram apresentados elementos que justificassem a reforma da sentença, mantendo-se as condenações impostas em primeiro grau
. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento: "A irregularidade na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovada por perícia, impõe à concessionária a responsabilidade objetiva pela devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como o dever de indenizar por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento e cobranças abusivas.".” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10293290220218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA APELADO: VALMIRA MARIA BRANDAO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA . DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA E/OU MÁ-FÉ . RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S .A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por Valmira Maria Brandão. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: analisar se houve falha na prestação do serviço essencial e se a demora injustificada na ligação de energia elétrica configura dano moral; avaliar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pela sentença de primeira instância. saber se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; III . RAZÕES DE DECIDIR A apelada solicitou a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, mas a concessionária não concluiu a instalação até a rede primária, inviabilizando o fornecimento de energia.
A demora injustificada na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, gerando angústia e preocupação. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente só se justifica nos casos de má-fé do credor, não sendo aplicável na hipótese dos autos . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como a ligação de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. “O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e as condições das partes.” “A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor .” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, inc. I . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no AREsp 364.255/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/09/2013; STJ, AgInt no AREsp 780 .881/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18 .06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 01.07.2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007852320228110088, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025) (destaquei)

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A APELADO: ARLON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE . RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação revisional cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta por consumidor contra concessionária de energia elétrica. Sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento com base em média de consumo, declarar a inexigibilidade do valor excedente e fixar indenização de R$ 2.000,00 por dano moral . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade nas faturas emitidas com valor superior à média histórica de consumo da unidade consumidora; (ii) saber se a cobrança desproporcional e a ameaça de interrupção do serviço essencial configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada majoração abrupta e injustificada no consumo elétrico, com valores dissociados do histórico da unidade, sem comprovação de alteração no perfil de uso. 4. A concessionária apresentou apenas laudo unilateral e documentos internos, sem requerer perícia técnica independente, o que compromete a robustez de sua prova . 5. Reconhecida a prática de faturamento por estimativa em desconformidade com os requisitos da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 6 .
A elevação injustificada do consumo, somada à ameaça de corte e às tentativas administrativas frustradas, caracteriza abalo à esfera moral do consumidor
. 7. Valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional às peculiaridades do caso e atende à função reparatória e pedagógica da indenização . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . O refaturamento de faturas de energia elétrica é cabível quando demonstrada discrepância injustificada em relação à média de consumo, especialmente diante de falha na medição e ausência de perícia técnica imparcial. 2. A cobrança desproporcional, acompanhada de ameaça de corte e ineficácia da via administrativa, caracteriza dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 6o; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; Resolução ANEEL no 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1059410-02 .2019.8.11.0041, Rel . Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.05 .2024; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1035544-80.2022 .8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j . 19.09.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10226611020248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025) (destaquei)

No caso concreto, a concessionária não apenas deixou de solucionar administrativamente o problema, como também manteve
sua postura de resistência mesmo após a propositura da ação judicial
. Em sede de contestação, a apelante Energisa insistiu na tese de que as cobranças estariam corretas e de que o consumidor teria o dever de informar mensalmente a autoleitura. Requereu a produção de prova pericial para demonstrar a regularidade de seus procedimentos, mas posteriormente desistiu de tal prova. Interpôs recurso de apelação buscando a total improcedência da demanda e a manutenção das cobranças que o próprio Juízo de Origem reconheceu como indevidas. Tal conduta evidencia a postura de resistência da concessionária, que se recusa a reconhecer a falha na prestação do serviço e a reparar adequadamente os danos causados ao consumidor.

A ausência de má-fé, invocada pela sentença como fundamento para o indeferimento do pedido de danos morais, não afasta a configuração da lesão extrapatrimonial. O regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispensa a demonstração de culpa ou dolo do fornecedor para a caracterização do dever de indenizar. Se a ausência de culpa não afasta a responsabilidade pelos danos materiais, com muito mais razão
não pode afastar a responsabilidade pelos danos morais, que decorrem da própria falha na prestação do serviço e dos transtornos dela decorrentes
.

A alegação de que se trataria de mera violação contratual também não afasta a configuração do dano moral. Embora seja certo que nem toda violação contratual gera dano moral indenizável, não se pode estabelecer como regra absoluta que a violação de contrato jamais ensejaria reparação extrapatrimonial. Quando a violação contratual ultrapassa os limites do mero inadimplemento e atinge direitos da personalidade do contratante, gerando angústia, humilhação ou abalo à dignidade, configura-se o dano moral indenizável. No caso concreto, a falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, com cobranças reiteradas e abusivas que geraram estado de angústia e insegurança em consumidor idoso e de baixa renda, ultrapassa em muito os limites da mera violação contratual, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Reconhecida a existência de dano moral indenizável, passo à fixação do quantum indenizatório. A indenização por danos morais possui dupla finalidade: de um lado, visa compensar o sofrimento experimentado pela vítima, proporcionando-lhe satisfação pecuniária que, embora não possa eliminar a dor ou o abalo sofrido, ao menos mitiga seus efeitos; de outro lado, visa desestimular a repetição da conduta lesiva pelo ofensor, cumprindo função pedagógica e preventiva.

Para a adequada fixação do valor da indenização, devem ser considerados diversos critérios, dentre os quais a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano experimentado pela vítima, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve-se evitar tanto a fixação de valor irrisório, que não cumpriria as funções compensatória e pedagógica da indenização, quanto a fixação de valor excessivo, que geraria enriquecimento sem causa da vítima.

No caso concreto, a gravidade da conduta da concessionária mostra-se significativa. Não se trata de falha pontual ou isolada, mas de cobranças reiteradas e abusivas que se estenderam por diversos meses. A concessionária deixou de proceder à adequada compensação da energia injetada pelo sistema fotovoltaico do consumidor, violando as normas regulamentares estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Resistiu injustificadamente às reclamações administrativas apresentadas pelo consumidor e manteve sua postura de resistência mesmo após a propositura da ação judicial. Tal conduta evidencia desrespeito aos direitos do consumidor e descaso com o dever de prestação adequada do serviço público essencial de que se incumbe.

A extensão do dano experimentado pelo apelante também deve ser considerada. Trata-se de pessoa idosa, aposentada, com renda limitada a um salário-mínimo mensal, que foi surpreendida com cobranças que superavam em mais de quarenta vezes o valor médio de suas faturas anteriores. A angústia gerada por tal situação, somada à insegurança quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica e à necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter a reparação, configura dano de intensidade significativa, que não pode ser minimizado ou desconsiderado.

A condição econômica das partes também deve ser levada em consideração. O apelante João Gonçalves dos Reis é pessoa de parcos recursos, aposentado que recebe um salário-mínimo mensal. A apelante Energisa Mato Grosso, por sua vez, é concessionária de serviço público de grande porte, com significativa capacidade econômica. A fixação da indenização deve considerar tais circunstâncias, estabelecendo valor que seja suficiente para compensar adequadamente o sofrimento da vítima sem gerar seu enriquecimento sem causa, e que ao mesmo tempo seja capaz de cumprir a função pedagógica de desestimular a repetição da conduta lesiva pela concessionária.

O caráter pedagógico da condenação reveste-se de especial importância no caso concreto. A fixação de indenização em valor adequado sinaliza às concessionárias de serviço público que devem respeitar os direitos dos consumidores, observar rigorosamente as normas regulamentares estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, proceder à adequada compensação da energia injetada pelos sistemas de geração distribuída e solucionar prontamente os problemas decorrentes de falhas na prestação do serviço. A indenização por danos morais cumpre, assim, importante função de prevenção geral, desestimulando a adoção de práticas lesivas aos consumidores.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem fixado indenizações por danos morais em casos semelhantes envolvendo falhas na prestação de serviços de energia elétrica em valores que variam entre quatro mil e dez mil reais, consideradas as particularidades de cada caso concreto. No caso sob análise, considerando a gravidade da conduta da concessionária, a extensão do dano experimentado pelo consumidor, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal valor mostra-se suficiente para compensar adequadamente o sofrimento experimentado pelo apelante João Gonçalves dos Reis, sem gerar seu enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo, cumpre a função pedagógica de desestimular a repetição da conduta lesiva pela concessionária, sinalizando que as falhas na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica não serão toleradas e gerarão a responsabilização civil do fornecedor. O valor fixado mostra-se compatível com os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte. Com o reconhecimento do dano moral e a fixação de indenização em favor do apelante João Gonçalves dos Reis, altera-se substancialmente o quadro da sucumbência.

O apelante obteve êxito substancial em sua pretensão, tendo sido acolhidos os pedidos de declaração de inexistência do débito, de refaturamento das contas de energia elétrica e de condenação em danos morais. A apelante Energisa, por sua vez, sucumbiu em praticamente toda a sua resistência, tendo sido rejeitadas suas teses de regularidade das cobranças, de dever de autoleitura pelo consumidor e de ausência de dano moral indenizável.

Diante de tal quadro, aplica-se o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo sucumbência parcial, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários
. No caso concreto, a sucumbência do apelante João Gonçalves dos Reis pode ser considerada mínima, na medida em que obteve êxito em todos os pedidos principais formulados na inicial, tendo sido indeferido apenas o “
quantum
” indenizatório pleiteado a título de danos morais, que foi fixado em valor inferior ao requerido.

Assim, inverto integralmente os ônus sucumbenciais, condenando a apelante Energisa Mato Grosso ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Quanto aos honorários, considerando o trabalho desenvolvido pelos patronos do apelante, a complexidade da causa e o valor da condenação, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que compreende o montante declarado inexigível acrescido da indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto por
JOÃO GONÇALVES DOS REIS
e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar
procedente
o pedido de
indenização por dano moral
, arbitrando-o em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como
determino
a
inversão do ônus sucumbencial
, fixando o percentual em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que compreende o montante declarado inexigível acrescido da indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026